Tribunal: TJDFT
Processo: 0739320-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739320-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA e WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória no 0716558-43.2024.8.07.0018 ajuizada por DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA, pela qual deferido o pedido de tutela provisória de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP, de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e de CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA. Segundo consta a petição inicial, a autora ajuizou a presente ação tendo, como causa de pedir, o edital de licitação n. 04/2024 da TERRACAP em que foi ofertado em hasta pública no item 06 pelo valor mínimo de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) o imóvel ocupado pela autora e sua família e, como pedido, o direito de preferência. Deu à causa o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Custas processuais recolhidas (ID 209816214). Distribuídos os autos mediante livre sorteio, este Juízo proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil (ID 209800276). Em petição intercorrente (ID 210638422), a parte autora formulou pedido de reconsideração, a fim de que este Juízo procedesse a novo juízo de cognição sumária à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente a comprovação de posse ininterrupta por lapso temporal significativo, a notificação dirigida à TERRACAP para manifestar o direito de preferência e o risco de despejo do imóvel em que reside com o seu filho, menor de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, suporte 3. Vieram-me conclusos para decisão. É o relato necessário. DECIDO. A reconsideração de decisão judicial constitui medida excepcional vocacionada a adequar a fundamentação perfilhada pelo Juízo à aplicação justa do direito ao caso concreto a partir da elucidação de circunstâncias indispensáveis e desconsideradas na conclusão adotada pelo órgão julgador, não sendo suficiente para deflagrar a reavaliação do provimento jurisdicional a mera repetição dos argumentos suscitados e apreciados. Partindo dessas diretrizes, e após aprofundadas reflexões sobre os aspectos que circundam a controvérsia presente nestes autos – especialmente sobre a ocupação do imóvel litigioso, a manifestação de interesse na compra do imóvel junto à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP e, com mais atenção ainda, sobre o risco concreto de dano à parte requerente, ao seu cônjuge e ao seu filho, menor de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, suporte 3 –, este Juízo procederá à evolução do entendimento adotado na decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência, pelas razões fático-jurídicas a seguir delineadas. Consoante expendido na decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 209800276), este Juízo vinha adotando o entendimento no sentido de suspender o Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis exclusivamente quanto ao imóvel da parte que comprovava a posse ininterrupta por lapso temporal significativo, o interesse na aquisição perante a TERRACAP e o risco concreto de terceiro de boa-fé adquirir o bem litigioso em leilão. Tal entendimento foi adotado, a título exemplificativo, nos autos do processo n. 0713633-74.2024.8.07.0018 e do processo n. 0714022-59.2024.8.07.0018, cujas decisões interlocutórias que determinaram a suspensão do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis exclusivamente quanto aos imóveis dos autores foram proferidas, respectivamente, em 23/07/2024 e 25/07/2024, após parecer favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT. Em ambos os processos, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento, sendo que, no primeiro caso, o Excelentíssimo Desembargador Relator Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, vinculado à Terceira Turma Cível, atribuiu efeito suspensivo ao recurso e determinou o sobrestamento da eficácia da decisão agravada (ID 205851221, dos autos de origem), ao passo em que, no segundo caso, o Excelentíssimo Desembargador Relator Robson Barbosa de Azevedo indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se, portanto, a eficácia da decisão agravada (ID 208454661, dos autos de origem). Pois bem, tendo como ideal o aprimoramento das decisões judiciais a partir dos contornos normativos e das recentes compreensões da jurisprudência deste Tribunal sobre casos similares, este Juízo, para além de cumprir a ordem emanada do Excelentíssimo Desembargador Relator Luís Gustavo Barbosa de Oliveira nos autos processo n. 0713633-74.2024.8.07.0018, avaliou os fundamentos expendidos na decisão monocrática e os utilizou como substrato para reconhecer, nestes autos, a inviabilidade de suprimir a exigência de instrumento público pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP por meio de notificação dirigida à empresa pública para manifestar o direito de preferência decorrente da ocupação ininterrupta e por lapso temporal significativo de posse de bem imóvel incluído em Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis. No entanto, as razões veiculadas pela parte autora novamente provocaram reflexões sobre a conformidade normativa e a justeza da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência, a demonstrar não apenas a complexidade da controvérsia – que envolve o direito das partes deste processo, bem assim assume substanciosos impactos no direito de terceiro de boa-fé que porventura venha adquirir o imóvel litigioso e, em última medida, da própria coletividade, já que a licitação deve atender inexoravelmente ao interesse público –, mas também reforça que o incessante empenho dos integrantes do Poder Judiciário em revisar entendimentos constitui, a um só tempo, um dever para evitar a petrificação do direito e uma garantia para a sociedade, que efetivamente terá a oportunidade de enxergar neste Poder da República a saída – por vezes, a única – para considerar os traços distintivos de cada relação jurídico-processual. Revolvendo tais considerações para a análise do caso concreto, concluo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada – probabilidade do direito e perigo de dano e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil – restaram satisfeitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, a parte autora comprovou a existência de posse ininterrupta há praticamente 10 (dez) anos – conforme instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel litigioso, firmado em 10/11/2014, e conta de água relativa ao mês de 06/2024 (IDs 209786645 e manifestação expressa de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, cujo requerimento restou indeferido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP 209784193) –, bem como a (IDs 209786652 e 209786660). Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou demonstrado a partir da notificação extrajudicial enviada por WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA no dia 07/08/2024 para a desocupação, no prazo de 30 (trinta) dias, do imóvel arrematado em leilão (ID 209786663), havendo fundado receio de retirada forçada da autora, do seu cônjuge e do seu filho, menor de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, suporte 3, que residem em imóvel adaptado às necessidades de saúde do infante, consoante minucioso relatório psicológico exarado no dia 10/09/2024 pela Psicóloga Renata Bessa Andrade Cossão, inscrita no CRP 01/16807 (ID 210638427). Tais razões justificam a necessidade de resguardar o patrimônio público e preservar os interesses de todos os litigantes, por meio da suspensão do certame exclusivamente quanto ao imóvel objeto de discussão, evitando-se, assim, prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para os envolvidos, inclusive de ordem financeira. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA para determinar a suspensão do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis n. 04/2024 exclusivamente quanto ao imóvel situado na SHA Quadra 09, Conjunto 03, Casa 24 – Setor Habitacional Arniqueira, Brasília/DF, CEP: 71.993-510, abstendo-se de novos leilões e de qualquer medida de transferência ou quitação de valores sobre o referido bem imóvel até ulterior deliberação judicial. Com vistas a resguardar a efetividade desta decisão, expeça-se ofício ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal para que, até ulterior deliberação judicial, conste na certidão de inteiro teor do imóvel cláusula de indisponibilidade. Determino que a intimação da TERRACAP seja feita na figura do seu representante legal ou quem suas vezes fizer, com urgência. Deverá ser suspensa qualquer diligência que determine a desocupação da parte autora do imóvel objeto do litígio até decisão final. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se.” – ID 210722366 dos autos n. 0716558-43.2024.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, os agravantes CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA e WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA narram: “Trata-se de ação Anulatória de Documento Público com pedido de Tutela de Urgência, a qual a Agravada pleiteia, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão do edital no 04/2024 da TERRACAP tão somente em relação ao imóvel objeto de litígio, situado na Quadra 09, conjunto 03, casa 24, Setor Habitacional Arniqueira – Brasília/DF, com o fim de que as Agravantes se abstenham de dar continuidade à qualquer medida de transferência ou de quitação de valores sobre o bem, assim como se abstenham de promover qualquer negociação com terceiros envolvendo o referido imóvel e que o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal fosse oficiado para fazer constar cláusula de indisponibilidade até a decisão de mérito. 5. No mérito, requer a nulidade dos itens 11 e 12.2.2 do edital 04/2024 da TERRACAP, bem como a nulidade da arrematação do imóvel pelos Agravantes e, por consequência, a anulação da escritura pública de contrato de compra e venda celebrado entre os Agravantes e a TERRACAP. Requere ainda que seja reconhecido o direito de preferência da Agravada para que esse possa ser exercido por ela. 6. Em sede de Decisão Interlocutória que julgou a liminar, o d. juízo da origem, em um primeiro momento, de maneira acertada e irretocável, indeferiu o pleito liminar da Agravada, sob o fundamento de que recentemente este Eg. Tribunal teria concedido em sede de Agrava de Instrumento, efeito suspensivo à decisões (sic) do juízo da origem, justificada no fato de o exercício do direito de preferência depender do preenchimento de 2 (dois) requisitos cumulativos, que a Agravada não cumpre. 7. Além dos requisitos, utilizou-se como fundamento a inviabilidade de suprimir a exigência de instrumento público pela TERRACAP por meio de ininterrupta e por lapso temporal significativo de posse de bem imóvel incluído em Edital de Concorrência Pública para venda e concessão de imóveis. 8. Diante da decisão denegatória da liminar, a Agravada apresentou pedido de reconsideração, tendo o d. juízo a quo reconsiderado a suposta situação fática apresentada aos autos e deferido a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do edital n. 04/2024, exclusivamente quanto ao imóvel situada na Quadra 09, conjunto 03, casa 24, Setor Habitacional Arniqueira – Brasília/DF, devendo abster-se de novos leilões e de qualquer medida de transferência ou quitação de valores sobre o referido bem imóvel, até ulterior deliberação judicial.” (ID 64164511, pp.2/3) Alegam: “10. Pois bem, a Agravada vem a juízo informar que ocupa o imóvel descrito acima de forma mansa e pacífica há cerca de 10 (dez) anos, cujo terreno pertence à TERRACAP. No que tange ao referido imóvel, a TERRACAP, proprietária do bem, visando dispor desse, publicou edital de licitação n. 04/2024, o qual ofertou o imóvel pela quantia de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais). 11. A Agravada informa ainda que não foi comunicada acerca da licitação em andamento e que tomou conhecimento acerca dessa pela internet, ocasião que ingressou, em sua concepção, tempestivamente, com pedido de direito de preferência na compra do imóvel. 12. A esse respeito, vale afirmar que no processo administrativo (SEI-DGF no 00111-00002383/2024-24), o qual a Agravada solicita o direito de preferência ao item n. 6 do edital 04/2024 da TERRACAP, teve decisão de indeferimento do pleito, pois a Agravada carecia dos requisitos para exercer tal direito. 13. Nesse sentido, se faz necessário pontuar, preliminarmente, que o edital n. 04/2024 da TERRACAP, o qual deu publicidade ao ato de alienação do imóvel permitindo que os interessados e o povo em geral tomassem conhecimento acerca desse, se trata de um ato administrativo do Poder Público, sendo assim, NÃO é facultado a qualquer do povo alegar desconhecimento acerca de publicações editalícias, como fez a Agravada, uma vez que essas são de amplo conhecimento público. 14. Na decisão que indeferiu o pedido da Agravada para exercer o direito de preferência, aduz-se que, diferente daquilo que a Agravada alega, a pretensão da Agravada estava prescrita, posto que essa não cumpriu com a exigências CUMULATIVAS descritas na Resolução no 231-CONAD/TERRACAP, quais sejam: a) ocupação do imóvel; b) apresentação de documentação estatal que a tenha autorizado. 15. A Agravada possui tão somente um dos requisitos, que é a ocupação mansa e pacífica do imóvel por lapso temporal satisfatório, não sendo a documentação apresentada por ela hábil a comprovar que possui documentação estatal autorizativa, haja vista que o documento de Cessão de Direitos é instrumento particular, que apenas opera a transmissão de direitos sobre determinado bem, não possuindo a mesma rigidez que um termo de autorização de uso da TERRACAP tem. ( ) 17. Além disso, também na decisão que indeferiu o pedido da Agravada, a TERRACAP informou nos itens 2.2.4 e 2.2.5 que o imóvel em apreço foi anteriormente arrolado em diferentes Editais de Chamamento-REURB, que visam regularização dos imóveis nas mesmas situações que se encontrava o imóvel objeto desta demanda. 18. Esses editais oportunizaram à ocupante, ora Agravada, a COMPRA DIRETA DO IMÓVEL, sem qualquer concorrência. Por motivos desconhecidos pela Autarquia e propositalmente omitidos pela Agravada em sede de inicial, essa NÃO ATENDEU ÀS CONVOCAÇÕES realizadas, ocasião que deixou de adquirir o bem por diversas vezes e não o fez.” (ID 64164511, pp.4-6). Sustentam ainda: ” 20. Para além das convocações anteriores ao edital n. 04/2024, foi oportunizado à Agravada o arremate no 1o e 2o leilão, os quais os Agravantes participaram e, seguindo as regras descritas no edital, arremataram o bem. 21. Sendo assim, importa consignar que o instituto da preclusão consumativa incidiu na pretensão da Agravada, haja vista que seus pedidos, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial são intempestivos, fato comprovado pela participação da Agravada nos leilões suscitados. 22. Insta salientar neste recurso de agravo que anulação é uma forma de extinção de atos administrativos que se traduz no desfazimento de ato ILEGAL, enquanto a revogação é a forma extintiva de ato VÁLIDO, mas que deixou de ser conveniente e oportuno para administração. 23. Tem competência para anular um ato o próprio poder público e o poder judiciário, quando provocado exerce o controle de legalidade, não devendo interferir no mérito da questão. Para revogação, se faz competente apenas o poder público, uma vez que o motivo está intrinsecamente ligado ao controle de mérito, ou seja, interesse público. ( ) 25. Nesse cerne, levando em consideração que o poder judiciário só poderá modificar atos administrativos eivados de ilegalidade e que no caso em comento, nenhum dos atos administrativos praticados pela Autarquia incorreu em qualquer ilegalidade, pelo contrário, esse seguiu à risca a legislação vigente, qual seja o art. 31, da Lei 13.303/2016, assim como o procedimento administrativo, não há que se falar em anulação, sequer em suspensão do Edital n. 04/2024 e demais consequências advindas dessa suspensão, posto que a Decisão na esfera administrativa acerca do mesmo pedido realizado em juízo não está eivada de qualquer ilegalidade. 26. Importa afirma ainda que, assim como a Agravada, os Agravantes possuem suas particularidades. Diante disso, o deferimento da referida liminar infringe gravemente sobre o direito de moradia dos Agravantes, haja vista que o imóvel arrematado servirá de moradia para sua família. 27. Nesse contexto, recentemente os Agravantes perderam o imóvel o qual residem atualmente em um leilão, sendo iminente a desocupação deste por esses, pois o prazo de 60 (sessenta) dias arbitrado pela legislação vigente já iniciou. Sendo assim, os Agravantes não podem ser penalizados e arcar com os ônus da desídia da Agravada em responder aos editais realizados pela própria TERRACAP, vez que sua justificativa de desconhecimento dos chamamentos não se faz crível quando da detida análise do caso concreto. ( ) 29. À vista disso, é premente salientar que os Agravantes possuem dois filhos menores, Miguel Rodrigues de Oliveira, 12 anos e Arthur Rodrigues de Oliveira, 9 anos, os quais, respectivamente, foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em associação com Transtorno de Linguagem e Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II, o qual também apresenta déficit na comunicação. Sendo assim, a suspensão do edital n. 04/2024, que impede dos Agravantes darem continuidade à formalização do negócio jurídico efetuado com a administração gerarão prejuízos de difícil reversão.” (ID 64164511, pp.6-8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem: “36. É perceptível que os requisitos restam preenchidos, posto que a probabilidade do direito dos Agravantes está consubstanciada nos fundamentos de fato e de direito trazidos no corpo deste recurso, que se traduzem na participação regular desses no processo licitatório que alienou e vendeu o imóvel objeto desta demanda, possuindo documentos hábeis suficientes a demonstrar a regularidade. 37. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que a manutenção da suspensão do edital n. 04/2024 liminarmente concedido trará grave prejuízo aos Agravantes, vez que recentemente perderam o imóvel o qual residem atualmente em um leilão, sendo iminente a desocupação deste por esses, pois o prazo de 60 (sessenta) dias arbitrado pela legislação vigente já se iniciou. 38. Além disso, a iminência de tornar-se desabrigado junto a sua família trará graves consequências aos seus filhos menores, também diagnosticados com TEA e transtorno de linguagem, pois comprometerá o desenvolvimento e o tratamento desses, além de que poderá tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos.” (ID 64164511, p.9). Por fim, requer: “41. Diante dos termos expostos, requer PRELIMINARMENTE, que o efeito suspensivo seja DEFERIDO, para que a r. Decisão Interlocutória do juízo da origem não surta seus efeitos até que se julgue o presente recurso, com vistas a garantir o direito fundamental dos Agravantes. 42. NO MÉRITO, requer que seja CONHECIDO e PROVIDO este recurso de Agravo de Instrumento a fim de que a r. Decisão Interlocutória do juízo a quo seja revogada dada a regularidade na participação dos Agravantes no processo licitatório que alienou e vendeu o imóvel objeto desta demanda, bem como na intempestividade de a Agravada buscar o exercício do direito de preferência.” (ID 64164511, p.10). Preparo regular (ID 64167388). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação anulatória de documento público ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, pela qual requereu liminarmente a suspensão do edital no 04/2024 da Terracap em relação ao imóvel “Quadra 09, Conjunto 03, Casa 24, Setor Habitacional Arniqueira, Distrito Federal, inscrito na matrícula no 362954” (ID 209784146 – origem). Pela decisão de ID 209800276 na origem, a tutela de urgência foi indeferida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e deCLEYTON TORRES DE OLIVEIRA. Segundo consta a petição inicial, a autora ajuizou a presente ação tendo, como causa de pedir, o edital de licitação n. 04/2024 da TERRACAP em que foi ofertado em hasta pública no item 06 pelo valor mínimo de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) o imóvel ocupado pela autora e sua família e, como pedido, o direito de preferência. Deu à causa o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Custas processuais recolhidas (ID 209816214). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em situações fáticas idênticas, este Juízo vinha adotando o entendimento no sentido de suspender o Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis exclusivamente quanto ao imóvel da parte que comprovava a posse ininterrupta por lapso temporal significativo, o interesse na aquisição perante a TERRACAP e o risco concreto de terceiro de boa-fé adquirir o bem litigioso em leilão. No entanto, recentemente, nos autos do processo n. 0713633-74.2024.8.07.0018, a TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida por este Juízo que havia concedido a medida liminar e o Excelentíssimo Desembargador Relator conferiu efeito suspensivo ao recurso, sob a justificativa de que o exercício do direito de preferência depende da demonstração, por parte do interessado, quanto ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) participação do certame; b) possuir instrumento público emitido pela TERRACAP ou autoridade competente e que legitime sua ocupação; c) formalização do pedido de preferência nos cinco dias após o leilão e; d) equiparação da proposta vencedora. Muito embora decisões monocráticas proferidas em sede de Agravo de Instrumento não ostentem eficácia subjetiva para além das partes do recurso, os argumentos utilizados pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0730973-85.2024.8.07.0000 serviram para reexaminar a controvérsia jurídica envolvendo situação fática como a dos autos, notadamente quanto à inviabilidade de suprimir a exigência de instrumento público pela TERRACAP por meio de notificação dirigida à empresa pública para manifestar o direito de preferência decorrente da ocupação ininterrupta e por lapso temporal significativo de posse de bem imóvel incluído em Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis. Com base nas razões expendidas, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA, por não estarem presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício. Citem-se. Intimem-se.” (ID 209800276 – origem) A autora, ora agravada, pediu a reconsideração da decisão, alegando, em síntese, estarem satisfeitos os requisitos para concessão da liminar e a reversibilidade da decisão: “( ) a autora e sua família estão sofrendo psicologicamente com o risco de serem despejados do imóvel em que dedicaram uma vida para construir e no momento de obterem a regularização por meio do exercício do direito de preferência com a equiparação da proposta lhe foi negado por uma condição que se quer deve ser aplicada para a região. Cumpre destacar que o filho da autora, de 09 anos de idade, possui autismo suporte 03 em que necessita de cuidados e atenção especial. O imóvel em que residem se encontra todo adaptado às necessidades da criança, se tiverem que sair isso irá causar um impacto muito negativo no tratamento e rotina da criança. ( ) Ante todas estas considerações, suplica à Vossa Excelência a reconsideração da decisão de ID 209800276 para o fim de deferir a liminar, posto que conforme pode se extrair de uma leitura atenta da decisão monocrática proferida nos autos de no 0730973-85.2024.8.07.0000 a parte recorrida se quer teria manifestado o interesse no direito de preferência no momento em que prevê o edital, caso completamente diferente do que se sustenta na presente demanda. Aqui a autora manifestou tempestivamente (Doc. de ID 209786652), porém lhe foi indeferido pela TERRACAP” (ID 210638422 – origem) Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Conforme relatado, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento e requerem a concessão de efeito suspensivo. Muito bem. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese e como fixado na decisão agravada, a probabilidade do direito da agravada exsurge da comprovação da posse ininterrupta desde 2014 (cessão de direitos – ID 209786645 dos autos de origem) e da manifestação expressa e tempestiva de exercer o direito de preferência (“Relatório de julgamento de direito de preferência” da Terracap – ID 209786652 dos autos de origem). Assim e à vista do que se tem, demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravada. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada, como bem destacado na decisão agravada: “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou demonstrado a partir da notificação extrajudicial enviada por WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA no dia 07/08/2024 para a desocupação, no prazo de 30 (trinta) dias, do imóvel arrematado em leilão (ID 209786663), havendo fundado receio de retirada forçada da autora, do seu cônjuge e do seu filho, menor de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, suporte 3, que residem em imóvel adaptado às necessidades de saúde do infante, consoante minucioso relatório psicológico exarado no dia 10/09/2024 pela Psicóloga Renata Bessa Andrade Cossão, inscrita no CRP 01/16807 (ID 210638427)” (ID 210722366 – origem). Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para “determinar a suspensão do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis n. 04/2024 exclusivamente quanto ao imóvel situado na SHA Quadra 09, Conjunto 03, Casa 24 – Setor Habitacional Arniqueira, Brasília/DF, CEP: 71.993-510, abstendo-se de novos leilões e de qualquer medida de transferência ou quitação de valores sobre o referido bem imóvel até ulterior deliberação judicial” (ID 210722366 – origem) De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido da autora seja julgado improcedente, deverá desocupar o imóvel. Ressalte-se que o cumprimento da desocupação do imóvel, com a retirada da família do imóvel no qual reside com uma criança com autismo, nesse momento, quando ainda se discute a possibilidade da aquisição do imóvel pela família residente, é medida mais gravosa e que deve ser, ao menos liminarmente, evitada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora